Tribunal: TJMT
Processo: 8010319-16.2016.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010319-16.2016.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), LUCIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 957.016.481-68 (RECORRIDO), RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL - CPF: 041.436.771-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DE TRÂMITE PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS – CRÉDITO CONCURSAL – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO JUNTO AO ADMINISTRADOR JUDICIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a ocorrência da declaração de recuperação judicial, encerra-se a possiblidade de trâmite do feito executivo perante os Juizados Especiais, de onde, deve ser extinta a execução, com o atendimento do pleito recursal de declaração do crédito como concursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020